Tribunal: TJBA
Processo: 8046641-21.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8046641-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: JORGE ANDRÉ LIMA CARVALHO Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA CONTRA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA CORRETAMENTE ELABORADA. TENTATIVA DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Revisão Criminal ajuizada pelo Sentenciado JORGE ANDRÉ LIMA CARVALHO, por intermédio de Advogado constituído, contra acórdão proferido pela 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA, nos autos da Apelação n.º 0001010-65.2012.8.05.0189, julgada em 05.07.2019. 2. O Revisionando foi condenado pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Parapiranga pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2.º, incisos I, II e V, por duas vezes, art. 163, parágrafo único, e art. 288, todos do CP, em concurso material, à pena privativa de liberdade total de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (qunze) dias de reclusão, e 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial fechado, além de 40 (quarenta) dias-multa. 3. A 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Augusto Costa Guerra conheceu e proveu parcialmente o recurso de Apelação para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, mantendo o quantitativo da pena, e declarou extinta a punibilidade dos delitos de dano e quadrilha pela prescrição retroativa. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação contraria a evidência dos autos ante a alegada fragilidade probatória; e (ii) estabelecer se há excesso na dosimetria da pena aplicada. III. Razões de decidir 5. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já analisados pela decisão condenatória transitada em julgado. O STJ pacificou o entendimento de que a hipótese prevista no art. 621, inciso I, do CPP, não autoriza a utilização da Revisão Criminal como nova Apelação, vedando-se o mero reexame do acervo probatório. 6. A contrariedade à evidência dos autos justificadora da Revisão Criminal exige erro manifesto, expresso, evidente, constatável primo ictu occuli, sem necessidade de revolver a valoração probatória amplamente analisada na via ordinária e pelas vias recursais próprias. 7. A alegação de que a condenação se alicerçou exclusivamente em depoimentos de Policiais e reconhecimento fotográfico irregular revela-se divorciada da realidade processual. O acórdão combatido registra que a persecução penal iniciou-se por apreensões materiais relevantes: armas de grosso calibre, munição, explosivos tipo dinamite e petrechos utilizados para violar caixas eletrônicos, material encontrado nas residências de Jorge André Lima Carvalho, Ubirajara Pedro da Silva e Lucas Santana Santos. 8. Inexiste reconhecimento fotográfico irregular no caso concreto. A responsabilização criminal fundamentou-se em conjunto probatório robusto e plurievidencial: confissão judicial detalhada de Corréu validamente colhida perante a autoridade judicial, apreensão de diversas armas e explosivos nas residências dos Acusados, declarações de Companheira de Corréu atestando que as reuniões da organização criminosa ocorriam na residência de José Carlos Francisco de Santana, e depoimentos de ofendidos colhidos na fase inquisitorial. A confissão de Ubirajara Pedro da Silva perante a autoridade judicial confirmou a participação dos Réus, todos portando armas de grosso calibre, mantendo reféns com liberdade cerceada dentro de porta-malas. 9. As apreensões nas residências de Lucas e JORGE ANDRÉ descortinaram participações inicialmente omitidas: três cartuchos de explosivo tipo emulsão, colete balístico, aparelhos celulares subtraídos no dia do assalto e discos de corte utilizados para violar caixas eletrônicos. 10. O cálculo dosimétrico foi realizado de maneira fundamentada e no patamar adequado diante das balizas legais. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes criminais do Réu. Na terceira fase, o acréscimo de metade aos crimes de roubo mostrou-se adequado à violência empregada e à presença de três majorantes. O reconhecimento da continuidade delitiva aos delitos patrimoniais, com aplicação do parágrafo único do art. 71 do CP, revelou-se tecnicamente correto diante da extrema violência e do cerceamento de liberdade das vítimas. 11. O regime inicial fechado mostra-se compatível com o quantum da sanção privativa de liberdade aplicada e a gravidade concreta dos delitos. 12. O Revisionando não trouxe aspectos que justifiquem a reavaliação dos critérios acertadamente adotados quando da imposição da pena. A insurgência restringe-se a questionamentos genéricos sobre elementos probatórios cuja análise e valoração foram ampla e minuciosamente efetivadas na sentença e no acórdão. 13. A presente Revisão Criminal configura tentativa de nova análise do arcabouço probatório que subsidiou a condenação e a aplicação da pena. Tal investida atenta contra a segurança jurídica, o bom e regular desempenho da jurisdição, o devido processo legal e a autoridade das decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 14. Revisão Criminal não conhecida. Tese de julgamento: “1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já analisados pela decisão condenatória transitada em julgado, vedando-se o seu emprego como se Apelação fosse. 2. A contrariedade à evidência dos autos justificadora da Revisão Criminal exige erro manifesto, expresso, evidente, constatável primo ictu occuli, sem necessidade de revolver a valoração probatória amplamente analisada na via ordinária e pelas vias recursais próprias. 3. A alegação de fragilidade probatória divorciada da realidade processual não encontra guarida no ordenamento jurídico, configurando manifesta inadequação da via revisional eleita”. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 621, incisos I e III; CP, arts. 69, 70, parágrafo único, 71, parágrafo único, 75, 157, § 2.º, incisos I, II e V, 163, parágrafo único, 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8046641-21.2025.8.05.0000, na qual figura como Requerente JORGE ANDRÉ LIMA CARVALHO, constando, como decisão revidenda, o Acórdão proferido pela 2.ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da apelação n.º 0001010-65.2012.8.05.0189. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora